Tribunal: TCU
Processo: 000.058/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8121/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação apresentada pelo Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), da Comarca do Município de Boquim/SE, Eládio Pacheco Magalhães, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Banco do Nordeste do Brasil S.A (BNB), relacionadas a desvio de finalidade na concessão de empréstimo com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), no âmbito do processo 0000528-44.2017.8.25.0009. Considerando que a sentença que determinou o envio da comunicação (peça 4), bem como a intimação recebida no TCU (peça 1, p. 1) faz referência unicamente à ação acima mencionada e encaminha somente "cópia da petição inicial, anexos e contestação do BNB, a fim de que apurem possíveis ilicitudes na utilização de empréstimo do Banco, com utilização do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) "; considerando que, conforme registrado no despacho à peça 8, a relatora orientou a Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional - SecexFinanças a autuar representação de unidade técnica para tratar especificamente da situação relacionada ao processo 0807131-05.2016.4.05.8100, referente a ação civil de improbidade administrativa que tramita na 10a Vara do Tribunal Regional Federal (TRF) da 5a Região, mencionado na instrução da unidade técnica, mas não indicado na comunicação do representante; considerando que o suposto desvio de finalidade verificado no processo 0000528-44.2017.8.25.0009 diz respeito a possível crédito concedido para aquisição de marca comercial, o que não está inserido entre os objetivos de uso dos recursos do FNE, uma vez que devem ser aplicados em investimentos relacionados a parque industrial, instalações, expansão e outros bens de capital tangíveis; considerando que de acordo com a análise realizada pela SecexFinanças, nos documentos oriundos de diligência ao BNB, não restou comprovado o desvio de finalidade cogitado, pois foi demonstrado que a proposta de crédito se referiu a construção de galpões e a construção foi comprovada por técnico do banco; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235 e 237, inciso III, 250, inciso I, do Regimento Interno, em: conhecer desta representação e, no mérito, considerá-la improcedente; dar ciência desta deliberação, e da instrução à peça 143, ao representante; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.058/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1.Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Eládio Pacheco Magalhães, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - Comarca do Município de Boquim/SE. 1.3. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão - SecexFinanças. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.